Tribunal: TJDFT
Processo: 0749119-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0749119-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLARICE DE OLIVEIRA ALVES PUCCI, L. P. F. AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SOCIEDADE SIMPLES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLARICE DE OLIVEIRA ALVES PUCCI e por L.P.F. contra decisão (ID 53521901 - Pág. 60) da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SOCIEDADE SIMPLES, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, pelo qual as agravantes pretendiam o restabelecimento do plano de saúde coletivo por adesão anteriormente celebrado. Em suas razões (ID 53521885), alegam que: 1) inicialmente aderiram ao plano de saúde em razão das condições ofertadas, como a coparticipação apenas na primeira consulta no importe fixo de R$ 39,53; 2) os demais valores eram integralmente arcados pelo plano de saúde, inclusive exames simples ou complexos, terapias, internações e etc.; 3) em 05/10/2023 a administradora Allcare informou que o plano Unimed Norte de Minas teria validade apenas até o dia 10/10/2023 e que passariam para o plano denominado Unimed Nacional (Regional); 4) apesar de possuir mensalidade menor, na prática, o novo plano cobra coparticipações, o que eleva o custo para as agravantes; 5) o plano anterior (Norte de Minas) possuia cobertura nacional enquanto o novo é apenas regional, contempla atendimento nacional apenas em situações emergenciais; 6) o Unimed Regional possui rede credenciada limitada que não atende às necessidades das partes; 7) a rescisão não foi comunicada com prazo mínimo de 60 dias e não houve o oferecimento de escolha de um novo plano de saúde semelhante; 8) todos os hospitais em que realizava atendimento não fazem mais parte do novo convênio Regional; 9) a primeira agravante acidentou-se, rompeu o ligamento e ferá a cirurgia com médico particular; 10) a segunda agravante, menor de idade, não encontrou qualquer clínica/hospital para atendimento durante uma crise respiratória; 11) diversos hospitais listados pelo convênio Regional não fazem atendimento ao convênio. Requerem, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para restabelecer o plano de saúde coletivo por adesão originalmente entabulado (Norte de Minas) ou a inserção em um plano de saúde individual semelhante com a cobertura prevista no contrato originário. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 53521895). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil-CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não está presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação necessário para a antecipação da tutela recursal. No caso, não houve propriamente a rescisão do plano de saúde. As recorrentes permanecem beneficiárias de plano de saúde, porém readequado e com cobertura e condições diversas do inicialmente contratado. Assim, embora relevantes os argumentos trazidos pelas agravantes, não há periculum in mora. INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação, nos termos do art. 178, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator Eventual